Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-47.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005410-47.2012.8.07.0002 AGRAVANTE: ROGÉRIO LÚCIO FERREIRA VIEIRA AGRAVADOS: ELCINEIDE SOARES DA SILVA, JOSE MARIA MORAES DA SILVA DESPACHO ROGÉRIO LÚCIO FERRERIA VIEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ e acrescenta que não suscitou violação à norma constitucional. Aduz que a Corte Superior pode analisar violação à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026